Tribunal: TJBA
Processo: 8124251-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124251-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE BRAGA BARRETTO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA LACERDA BARBOSA BARRETTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor, momento em que se consuma o direito à indenização, caso o benefício não tenha sido gozado nem computado em dobro para fins de aposentadoria.

2.
No caso concreto, a aposentadoria do servidor ocorreu em
16/02/2018
, tendo a ação sido ajuizada em
20/10/2020
, dentro do prazo quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

3. A Lei Estadual nº 13.471/2015 revogou a licença-prêmio por assiduidade, mas garantiu expressamente que os períodos adquiridos antes de sua vigência poderiam ser usufruídos até a aposentadoria. Assim, a Administração deve assegurar o direito do servidor ao gozo da licença adquirida e não usufruída.

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia é possível, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, independentemente de comprovação da necessidade do serviço para justificar a não fruição do benefício. (STJ - REsp 1881283/RN, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 29/06/2022).

5.
No caso concreto, restou reconhecido que a parte autora deixou de usufruir
08 (oito) meses
de licença-prêmio, motivo pelo qual deve ser indenizada, com base na última remuneração percebida antes da aposentadoria, acrescida das vantagens permanentes, de caráter não eventual e remuneratório, excluídas as verbas transitórias ou precárias.

6. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida, e acrescidos de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE. Com a vigência da EC 113/2021, a atualização do débito se dará exclusivamente pela taxa SELIC, sem cumulação de juros e correção monetária.

7.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização correspondente a 08 (oito) meses de licença-prêmio não usufruída pela parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124251-38.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE BRAGA BARRETTO e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, conforme voto relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora